Tribunal: TJES
Processo: 5008516-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008516-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR JOSE JUVENCIO
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008516-72.2023.8.08.0048

Recorrente: ADEMIR JOSÉ JUVÊNCIO

Recorridos: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE EM 19/12/2022 REALIZOU A COMPRA DE UM TELEVISOR
LED 60-SMART UHD 4K
JUNTO A LOJA DA SEGUNDA REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 3.599,00 COM SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA DE 2 ANOS COM A PRIMEIRA REQUERIDA. ACRESCENTA QUE O VALOR FOI PAGO PELO REQUERENTE ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 5X PARCELAS DE R$ 719,00. ALEGA QUE AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA E TESTAR O PRODUTO FOI SURPREENDIDO COM UM RISCO NO MEIO DA TELA DO TELEVISOR. AFIRMA QUE ENTROU EM CONTATO COM A LOJA REQUERIDA A FIM DE RELATAR O OCORRIDO, TENDO A MESMA PRODUZIDO UM LAUDO O QUAL APONTOU QUE O PRODUTO APRESENTAVA DANOS FÍSICOS EM SUA ESTRUTURA E TAL FATO EXCLUIRIA A COBERTURA DA GARANTIA. ADUZ QUE TENTOU RESOLVER A LIDE NO PROCON, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS À TROCA DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA; (II) A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
A 1ª REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(2.2).
A 3ª REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NO MÉRITO PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(2.3).
A 2ª REQUERIDA TAMBÉM APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NO MÉRITO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA LOJA REQUERIDA.
ROGA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, DE MANEIRA A MANTER-SE A DECISÃO DE PISO INCÓLUME.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA
. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O RECORRENTE ALMEJA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. É PRECISO, POIS, VERIFICAR SE A CITADA AVARIA DECORRE DA FABRICAÇÃO E/OU TRANSPORTE DA MERCADORIA, A RECLAMAR RESPONSABILIZAÇÃO DE UMA DAS RÉS.
A PRIORI,
CUMPRE-ME DESTACAR QUE
OS FORNECEDORES DE PRODUTOS, NOS CASOS DE VÍCIO DO PRODUTO, POSSUEM O PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR O PROBLEMA; NÃO O FAZENDO, SURGE A POSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR ESCOLHER UMA ENTRE AS ALTERNATIVAS ELENCADAS NO
§ 1º DO ARTIGO 18 DO CDC
, QUAIS SEJAM, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO.
POIS BEM.
AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE, DE FATO, CONFORME NARRADO PELO AUTOR, NA PROVA ANEXADA AO CADERNO PROCESSUAL NA QUAL CONSTA O VÍDEO DO MOMENTO EM QUE O APARELHO TELEVISOR É EMBALADO,
O ISOPOR DE PROTEÇÃO NÃO ENVOLVEU TODO O PRODUTO
, DE MODO QUE O LOCAL ONDE SURGIU O POSTERIOR DEFEITO APRESENTADO,
SE ENCONTRAVA DESPROTEGIDO AO SER DESPACHADO PELA LOJA.
NESTA SENDA, TENHO QUE, AINDA QUE O O AUTOR TENHA ASSUMIDO OS RISCOS AO OPTAR POR TRANSPORTAR O PRODUTO POR CONTA PRÓPRIA, O FORNECEDOR TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA PREPARAÇÃO DO MESMO, COM AS DEVIDAS CAUTELAS QUE O APARELHO EXIGE. SENDO ASSIM, TENHO QUE TAL PRESUNÇÃO MILITA EM FAVOR DA PARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA, AINDA QUE A PRINCÍPIO O AUTOR NÃO TENHA IDENTIFICADO NENHUM VÍCIO NO PRODUTO QUANDO AINDA ESTAVA NO ESTABELECIMENTO. DIGO ISTO POIS, CIENTE DE QUE, FOSSE PELA TRANSPORTADORA DA LOJA, OU PELO PRÓPRIO COMPRADOR, O PRODUTO SERIA LEVADO ATÉ A RESIDÊNCIA DO CLIENTE, DEVERIA O FORNECEDOR TER ZELADO COM A INTEGRIDADE DO APARELHO NO ATO DE EMBALAMENTO DO MESMO. ASSIM, FORÇOSO CONCLUIR QUE NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A AVARIA A QUE FAZ MENÇÃO O REQUERENTE DECORRE DE MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, DIVERSAMENTE DA COMPROVAÇÃO DO INDEVIDO EMBALAMENTO REALIZADO PELO REQUERIDO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O CASO NARRADO NÃO APRESENTA ROBUSTEZ PROBATÓRIA PARA O CABIMENTO DOS MESMOS. OUTROSSIM, É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, NÃO É, POR SI SÓ, CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. PORTANDO, ENTENDO PERTINENTE O ACOLHIMENTO PARCIAL DO PLEITO AUTORAL PARA DETERMINAR QUE:
A REQUERIDA EFETUE A TROCA DO PRODUTO, POR OUTRO TELEVISOR IDÊNTICO OU SUPERIOR AO ADQUIRIDO NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, RESTABELECENDO O PRAZO DO SEGURO CONTRATUAL A PARTIR DA DATA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, OU QUE PROCEDA COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO NA COMPRA DO TELEVISOR E DO SEGURO CONTRATADO, NA SUA FORMA SIMPLES.

(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. (8) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)